Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018466-47.2020.8.11.0000
Recorrente: Lucas Ataíde de Oliveira Rodrigues
Recorrido: COOPERTEL – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Telefônicos do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84136995) interposto por Lucas Ataíde de Oliveira Rodrigues, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70909490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantida a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pois ausente inércia ou abandono da causa pelo credor”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018466-47.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 09/12/2020, p. 18/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 72709467), estes foram rejeitados no acórdão de id 83658457.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por LUCAS Ataide de Oliveira Rodrigues, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 18751-95.2001.8.11.0041, movida por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Telefônicos do Estado de Mato Grosso - COOPERTEL, rejeitou o pedido formulado pela agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição.
A parte recorrente alega violação ao artigo 947, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no acórdão recorrido entendeu-se que era necessária a intimação pessoal para diligenciar nos autos e só depois do silêncio do credor por período superior ao do direito material (3 anos) é que se caracterizaria a inércia, o que está em completo desacordo com o Incidente de Assunção de Competência no 1, de eficácia vinculante a todos os tribunais”.
Afirma que em execução, “constatado o descaso prolongado do exequente, alcançado o lapso de prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo (artigo 924, inciso V, do CPC)”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, III, do CPC, porquanto “a fundamentação de que o devedor não trouxe provas da desídia do credor quanto à paralisação indevida do processo foi apresentada de modo genérico, sem apresentar fundamentação específica para infirmar a argumentação de que o conteúdo probatório não aponta a desídia do credor quanto à paralisação do processo”.
Recurso tempestivo (id 83464098) e preparado (id 87009098).
Contrarrazões no id 90491458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da suposta ofensa ao artigo 947, § 3o, do CPC, a parte recorrente alega que em execução por título executivo extrajudicial, no caso de suspensão do feito, é desnecessária a intimação pessoal do credor para diligenciar nos autos, de modo que a sua inércia, por si só, é suficiente para implicar a prescrição intercorrente, nos termos do IAC n.1/STJ (EREsp no 1604412 / SC).
Argumenta que é genérica a fundamentação adotada no aresto recorrido no sentido de que o devedor não trouxe provas da desídia do credor quanto à paralisação indevida do processo, pois está comprovado pela cópia dos autos que em 17 (DEZESSETE) ANOS o credor praticou APENAS 3 (três) ATOS no processo: 1) petição inicial em 08/2001; 2) pedido de suspensão do processo em 06/05/2002; 3) pedido de penhora BacenJud em 30/08/2019, somente após provocação do juízo e decorridos 17 (dezessete) anos sem qualquer outra manifestação.
Aduz que “ao longo dos 17 (dezessete) anos em que o feito ficou paralisado, o credor deveria, mas não tomou nenhuma outra medida tentando a satisfação do crédito, tais como pesquisas pedido de consulta Renajud, Infojud, penhora de bens móveis, ou qualquer outra medida e portanto é infundada a fundamentação de que o credor ‘(...) tomou outras medidas tentando a satisfação do crédito (...)’.”
Salienta que “o acórdão proferido faz confusão entre os conceitos de abandono de causa e a prescrição intercorrente, que são fenômenos que geram diferentes consequências no plano processual. Configurado o abandono do processo, na fase de conhecimento, o juiz deverá determinar a intimação pessoal do autor, para, só então, se for o caso, proferir julgamento sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC). Na execução, pelo contrário, constatado o descaso prolongado do exequente, alcançado o lapso de prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo (artigo 924, inciso V, do CPC)”.
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ademais, a jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível também, a fim de caracterização de inércia, sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.
In casu, não houve a intimação, tanto do patrono pelo DJE, como da parte pessoalmente para que providenciasse o regular impulso do feito”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.